Tribunal: STF
Processo: RE 1494045
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. EXIGÊNCIA DE CADASTRO, EM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NÃO ESTABELECIDO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA 282 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.